Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-88.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PONTOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 16.281 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003984-88.2015.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1003984-88.2015.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (9a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE:
PONTOPAR
COMÉRCIO
DE
PARAFUSOS
E
FERRAMENTAS LTDA - EPP
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente no
1003984-88.2015.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 165/182 (dos autos principais) que negou provimento ao recurso de
apelação do ora embargante.
Sustenta a ora embargante, em síntese, que o v. acórdão deve ser
reformado eis que: a) a compensação pleiteada pela Embargante que foi
requerida antes de 25.03.2015, e deve ser considerada válida na medida em
que Supremo Tribunal Federal entendeu dessa maneira quando da modulação
dos efeitos da Adis 4.357 e 4.425; b) o fato do crédito de titularidade da
Embargante ser oriundo de cessão de direitos creditórios não consubstancia
óbice ao pleiteado reconhecimento do direito de extinguir o débito de ICMS,
na medida em que o artigo 100, §§13o e 14o Constituição Federal prevê
expressamente a validade da cessão; c) é irrelevante a natureza essencial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
crédito precatório, pois se trata de pedido de compensação; d) a EC no.
62/2009 expressamente instituiu a possibilidade de compensação de créditos
precatórios com débitos tributários, independentemente de qualquer
regulamentação pelo ente federativo devedor, afastando-se definitivamente
qualquer óbice que o artigo 170 do CTN - norma hierarquicamente inferior -
possa representar.
Prequestiona, assim, a matéria para fins recursais e requer a
reversão do julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 170/178 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pela impossibilidade de
utilização de precatório alimentar adquirido por cessão de crédito para
compensação de débito tributário.
Assim, não obstante o esforço argumentativo do autor,
considerando que adquiriu precatório alimentar de terceiro, é vedada a
compensação pretendida, notadamente em razão do que rezam o artigo
170 do CTN e 78 da ADCT, sendo indiferente a data da aquisição
daquele precatório. Foram citados, ainda, diversos julgados neste
sentido.
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003984-88.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora